Tribunal: TJDFT
Processo: 0767727-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRÉVIA NÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Ainda, a sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, de acordo com o parágrafo 2o do artigo citado. Em suas razões, o recorrente sustenta que não conseguiu cumprir com seu dever de comparecer a audiência de conciliação em razão da morte de sua irmã, que ocorreu de forma vil. Requer a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez que restou demonstrada a sua hipossuficiência.
III. Nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. E, em complemento, o §2o do citado artigo dispõe que, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.
IV. No caso, o autor alega que deixou de comparecer à audiência de conciliação em razão do falecimento de sua irmã. Contudo, de acordo com certidão de óbito (ID 51233380) a irmão do autor faleceu em 13/05/2023, tendo sido sepultada no Cemitério de Brasília, e, a audiência de conciliação aconteceu no dia 23/05/2023, ou seja, 10 dias após o ocorrido. Com efeito, apesar das alegações, o autor não demonstrou outros desdobramentos em razão do falecimento que o impediram de comparecer à audiência, realizada, inclusive, por videoconferência.
V. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, o qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.